Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725362-88.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EDILTON DA SILVA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0705270-66.2022.8.07.0019, promovida pela agravante em desfavor de EDILTON DA SILVA GOMES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158230471 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, por compartilhar do entendimento de que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, suspendeu o presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RSe do REsp 1951662/RS. Em suas razões recursais (ID 48300724), a agravante, inicialmente, sustenta ser indispensável a antecipação dos efeitos da tutela recursal, eis que a sua não concessão acarretará notório prejuízo (lesão grave) de ordem material. Destaca que, no tocante à determinação de comprovação da mora, mostra-se totalmente arbitrária, premiando a inadimplência injustificada do agravado, que busca tomar para si vantagem indevida, impedindo a agravante, de boa-fé, de reaver seu crédito. Alega que a mora restou comprovada pelo envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e com o respectivo recebimento por terceiro. Assevera que em sessão de julgamento de 11/05/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu por questão de ordem a proposta do Ministro Relator Marco Buzzi e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes do Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, a agravante postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja dado regular andamento ao feito com o deferimento da liminar e a expedição do competente mandado de busca e apreensão do veículo. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a tutela recursal vindicada. Preparo recolhido (ID 48300734 e 48300735). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, quanto à constituição em mora do devedor, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a determinar a apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia da autora, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado pelas ementas dos arestos deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO.DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃOSEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina aemendada petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA EM MORA OU CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO EXECUTIVA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina tão somente o saneamento da inicial não encerra conteúdo decisório, se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente, tanto que o dispositivo que dispõe sobre as decisões passíveis de recorribilidade via agravo, porquanto inviável, não alcançara o pronunciamento que demanda saneamento da inicial. 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1626894, 07255995920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1388126, 07049657620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397314, 07013391520218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento quanto à determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, porquanto se trata de decisão sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto à determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, e em consequência do pedido liminar de busca e apreensão do bem. Passo a analisar os demais pontos vertidos no recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra a manifestação judicial que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132) - 158230471 dos autos de origem. Embora a matéria tratada no agravo de instrumento (suspensão do processo) não se enquadre, a princípio, em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, há de se reconhecer, quanto a este ponto, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo, em aplicação do princípio da taxatividade mitigada. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso está configurada em situações que não podem esperar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que estão presentes no caso em tela. Isso porque o feito na origem foi paralisado, em efetivo prejuízo à parte autora, que não pode, na hipótese, aguardar a prolação de sentença e a interposição da apelação. Da análise dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso no tocante ao prosseguimento do processo de origem. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de se “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (Tema 1.132). Em um primeiro momento, foi determinada “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Ocorre que, em nova apreciação do assunto, em 11/5/2022, a Corte da Cidadania acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes, ad litteris: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022) Nesse contexto, não se verifica, a princípio, razões para a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo STJ (Tema 1.132), na forma determinada pelo juízo a quo. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a manutenção do decisum impugnado inibe o prosseguimento do feito por período indeterminado, impondo obstáculo ao alcance da tutela requerida no processo, com prejuízo à parte autora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem assentado entendimento acerca da impossibilidade de manutenção de suspensão dos processos da origem, em razão do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DA DEVEDORA E RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo previsto pelo Enunciado 72 da Súmula do STJ, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento "e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Reconhecido pela decisão agravada o sobrestamento, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, da determinação de suspensão de processos e recursos pendentes acerca da mesma matéria (Tema 1.132), não há que se falar em suspensão processual até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. 4. Agravo conhecido eprovido. (Acórdão 1713236, 07095431420238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1132 DO STJ. LEVANTAMENTO DO SOBRESTAMENTO ANTERIORMENTE FIXADO PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, em que a insurgência versa acerca do deferimento da suspensão do processo pelo Juízo de origem até o julgamento pela Corte da Cidadania dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. 2. A 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de se "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Tema 1.132), com determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015". Ocorre que, em nova apreciação do assunto, em 11/5/2022, o STJ acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes. 3. Ante a expressa determinação de levantamento da suspensão pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos processos afetos ao Tema 1.132 e a inexistência de previsão legal para a manutenção do sobrestamento (art. 313 do CPC), a r. decisão impugnada deve ser reformada para que o processo de origem tenha regular prosseguimento. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão 1713487, 07096644220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Assim, não há que se falar em suspensão processual até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar o prosseguimento do processo, na origem. Dessa forma, intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2023 às 18:12:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora